Tribunal: TJBA
Processo: 8010332-98.2025.8.05.0000
Classe: Argüição de Inconstitucionalidade
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n.
8010332-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ARGUINTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS

ARGUIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL (GAF). TETO LEGAL DE 110 PONTOS PARA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS
DE APOSENTADORIA
. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES SUPERIORES. PRINCÍPIO CONTRIBUTIVO-RETRIBUTIVO E REGRA DA INTEGRALIDADE.
VIOLAÇÃO AO
ART. 40, §§ 3º E 4º,
DA
CF
(COM
REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/2003). CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. NORMA SEM VIGÊNCIA ATUAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL
DE INCONSTITUCIONALIDADE
RESTRITA AOS EFEITOS PRETÉRITOS
DO DISPOSITIVO IMPUGNADO
.
P
ROCEDÊNCIA
PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado pelo Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado da Bahia no bojo de Mandado de Segurança Coletivo, com o objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade do art. 21, § 2º, da Lei Estadual nº 8.210/2002, que limita a incorporação da Gratificação de Atividade Fiscal (GAF) aos proventos de aposentadoria ao teto de 110 pontos, não obstante a incidência de contribuição previdenciária sobre valores superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o controle incidental de constitucionalidade
d
e
norma sem vigência atual, em razão das alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 103/2019; e (ii) estabelecer se o art. 21, § 2º, da Lei Estadual nº 8.210/2002, ao limitar a incorporação da GAF a 110 pontos, é inconstitucional por violar os §§ 3º e 4º do art. 40 da CF, na redação anterior à EC nº 41/2003, em prejuízo de servidores que contribuíram sobre valores superiores e preencheram os requisitos para aposentadoria sob essa égide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STF admite
o
controle difuso de c
onstitucionalidade de norma revogada, tendo em vista os efeitos gerados durante sua vigência.

4
. O § 3º do art. 40 da CF/1988, em sua redação anterior à EC nº 41/2003, assegurava que os proventos de aposentadoria fossem calculados com base na integralidade da remuneração percebida pelo servidor no cargo efetivo em que se desse a aposentadoria, abrangendo,
por conseguinte,
todas as parcelas sobre as quais incidira contribuição previdenciária.

5
.
Por seu turno, o § 4º do art. 40 da CF/1988 vedava a criação de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente previstas na própria Constituição.

6
.
A Gratificação de Atividade Fiscal (GAF), por força do art. 15 da Lei Estadual nº 8.210/2002, possui natureza remuneratória e compõe o vencimento dos servidores, integrando a base de cálculo da contribuição previdenciária e, consequentemente, dos proventos
de aposentadoria
.

7.
A imposição de teto de 110 pontos para a incorporação da GAF, mesmo havendo contribuição sobre valores superiores, rompe a lógica do regime previdenciário contributivo-retributivo, configurando enriquecimento ilícito do Estado e violando direito adquirido dos servidores
substituídos.

8
. A declaração de inconstitucionalidade incide apenas para efeitos pretéritos
da norma impugnada
e nas hipóteses de direito adquirido formado sob a EC nº 20/1998, não alcançando o regime instaurado pelas ECs nº 41/2003 e nº 103/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. É admissível o controle
difuso
de constitucionalidade de norma revogada quando seus efeitos concretos ainda impactam situações jurídicas consolidadas.

2. A limitação da incorporação da Gratificação de Atividade Fiscal (GAF) ao teto de 110 pontos, prevista no art. 21, § 2º, da Lei Estadual nº 8.210/2002, é inconstitucional para os servidores que, sob a vigência da redação original do art. 40 da CF e da EC nº 20/1998, contribuíram sobre valores superiores e preencheram os requisitos legais para a aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §§ 3º e 4º (redação
dada pela
EC nº
20/1998
); Lei Estadual nº 8.210/2002, arts. 15 e 21, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.497.065/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.02.2025, DJe 19.02.2025; STF, RE nº 721.553 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17.03.2017, DJe 03.04.2017.

Vistos, relatados
e discutidos estes autos de
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº
8010332-98.2025.8.05.0000
,
em que

figuram como Suscitante,
o

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
, e como Suscitado, o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de
votos, em
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

o presente incidente de
arguição de inconstitucionalidade para, em relação aos efeitos pretéritos
da norma impugnada
e em prol da legalidade e segurança jurídica, declarar a inconstitucionalidade incidental do § 2º do art. 21, da Lei Estadual nº 8.210/2002, no que tange aos servidores que preencheram os requisitos para a aposentadoria sob a égide da redação original do art. 40 da CF e da Emenda Constitucional nº 20/98, afastando o teto de incorporação de 110 pontos
da
Gratificação de Atividade Fiscal

quando comprovada a contribuição sobre valores superiores
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 12 de novembro de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02